Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. EMPREITADA GLOBAL. INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECONVENÇÃO. VALOR DEVIDO. BDI. PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PERCENTUAL SUPERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Extinta, sem resolução do mérito, a demanda principal, a revogação da tutela provisória concedida na origem é consequência lógica do desfecho da relação processual.

2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, o valor da causa é base de cálculo subsidiária à fixação de honorários advocatícios, somente utilizável na impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido pela parte contrária, devendo ser este, quando aferível, o critério de balizamento daquela verba.

3. Estipulado, no contrato de empreitada havido entre as partes, determinado percentual, incidente sobre o valor total da obra, a título de Benefício e Despesas Indiretas (BDI), descabe a cobrança, sobre os serviços executados, de percentual superior, em observância ao pacta sunt servanda, e especialmente quando o vínculo jurídico estabelecido é de consumo.

4. Apelo do autor conhecido e provido, para fixar o proveito econômico obtido pela ré como base de cálculo dos honorários advocatícios. Apelo da ré conhecido e desprovido. Honorários majorados. Revogada a tutela provisória concedida na origem.